Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724869-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEDERSON SILVA BORGES IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, L. 11.343/06), teve a prisão convertida em preventiva em 14.6.20 (ID 17941330, p. 1). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do crime. Desconsiderou as condições pessoais do paciente e os riscos de contaminação pela Covid-19. Carece, pois, de fundamentação. E as condições pessoais do paciente, favoráveis, somadas à natureza do crime (sem violência ou grave ameaça), autorizam medidas cautelares diversas da prisão. A droga foi apreendida em local diverso da residência do paciente. Não há prova da autoria. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado toma certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante, ressalto, ainda, a quantidade de droga apreendida: cerca de 3,6kg (TRÊS QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) de cocaína, substância e alto potencial destrutivo, comumente consumida em centigramas. Ademais, foram apreendidas duas balanças de precisão. Some-se a isso o fato de que, enquanto menor de idade, o autuado ostenta anotações pela prática de atos infracionais análogos a crimes graves, tais como, roubo. Tudo isso me leva a concluir que a manutenção de sua segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública, mostrando-se, neste momento, ineficientes a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (...)” (ID 17941330, p. 2) Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é um dos autores. A denúncia narrou que o paciente trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 9 porções de cocaína, totalizando massa líquida de 3.386g (ID 17941331). Na delegacia, policiais informaram que avistaram dois indivíduos saindo de uma casa na localidade em que faziam patrulhamento. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos empreenderam fuga. Durante as buscas, o paciente foi encontrado em cima do telhado de uma das casas e, na revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína, aparelho celular e R$ 180,00. Na residência de onde o paciente saiu, antes de empreender fuga, foram encontradas as demais porções de cocaína e três balanças de precisão (ID 17941332, p. 3/5). Laudo de exame químico constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína (ID 17941332, p. 21/6). O crime, nas circunstâncias em que ocorreu, com a apreensão de elevada quantidade de droga – mais de 3kg de cocaína - e de 3 balanças de precisão, revela conduta gravíssima, sobretudo porque gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes e demais práticas criminosas. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Embora o paciente seja primário, com apenas 19 anos de idade, registra passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto, receptação e porte de entorpecentes para consumo pessoal, que demonstram sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (ID 17941332, p. 30). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como está demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. As circunstâncias em que cometido – com a apreensão de mais de 3k de cocaína e 3 balanças de precisão – e as passagens por atos infracionais revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração criminosa. Justificam, pois, a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O fato de o paciente ser primário, ter emprego e residência fixa não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. E não provou a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Ao contrário. Afirma a impetrante que o paciente está contaminado pela Covid-19. Não provou, contudo. Ainda que assim seja, aqueles recolhidos no sistema penitenciário que têm apresentado resultado positivo para a Covid-19 estão sendo submetidos a tratamento, sendo alto o número de detentos que já se recuperaram da doença (ID 17941322, p. 15). Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. E, se está contaminado, a revogação da prisão preventiva não garantirá que o paciente terá melhor acompanhamento da sua saúde do que aquele que está tendo no sistema penitenciário. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES